Tribunal: TJMT
Processo: 1002164-46.2022.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002164-46.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL VINICIUS HOFFMANN - CPF: 058.950.621-80 (RECORRENTE), HIANARA DE MARILAC BRAGA OCAMPO - CPF: 813.323.602-97 (ADVOGADO), RAISSA OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 012.648.982-31 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002164-46.2022.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Gabriel Vinicius Hoffmann

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. VIAGEM CONCLUÍDA PELA VIA TERRESTRE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Autor conta que adquiriu passagem aérea com a Ré, com saída no dia 28/01/2022 às 05h55min, de Salvador/BA > RJ > CUIABÁ, com 02 (duas) conexões e chegada às 13h20min, no entanto, o itinerário foi alterado unilateralmente passando a ter o seguinte itinerário: Saída em 27/01/2022 às 19h55min de Salvador/BA > Campinas/SP > SINOP, com chegada às 00h45min do dia 28/01/22.

2. Afirma que teve que concluir o trecho por via terrestre, pagando um táxi de Sinop à Sorriso, no valor de R$200,00 (duzentos reais), conforme comprovante colacionado a inicial.

3. A cia Reclamada, por sua vez, sustenta que a alteração na malha aérea ocorreu no dia 11/01/2022, portanto, 17 (dezessete) dias antes da partida, além de ter sido encaminhado e-mail ao Autor informando tal alteração. Aduz que a alteração se deu em decorrência de necessidade de ajustes na malha aérea.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Pois bem, analisando as minúcias do caso em comento, entendo que
a alteração feita pela cia aérea não teve mudanças significativas a ponto de gerar um abalo moral na honra do Reclamante pois, apesar da alteração no itinerário o Reclamante realizou a viagem normalmente e constato, inclusive, que no novo itinerário a quantidade de conexões era menor que o originalmente contratado.

5. Portanto, quanto ao dano moral postulado, os fatos contidos nos autos não ultrapassam o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral”.

6. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido formulado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC para condenar a requerida ao pagamento de R$ 200,00 a título de indenização por danos materiais
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso, com juros moratórios de 1% a.m a contar da citação. Sem honorários advocatícios, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/95
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022